Tribunal: CARF
Processo: 18088.000664/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RETENÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos termos do entendimento sumulado pelo CARF, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação (Súmula no 99). Havendo recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências objeto do lançamento, ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação, há de se considerar o pagamento antecipado para fins de atrair a regra do art. 150, § 4°, do CTN.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DISCRIMINAR PARCELA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a importância retida, nos termos da legislação previdenciária. Na hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
Para que haja a dedução na base de cálculo da retenção de eventuais itens utilizados na execução dos serviços, faz-se necessário que as parcelas referentes à mão de obra e aos materiais, máquinas e/ou equipamentos empregados estejam discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo, bem como que tenha previsão contratual para essa segregação na composição do preço do serviço prestado.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000664/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
FISCHER S A COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. RETENÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos termos do entendimento sumulado pelo CARF, para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação (Súmula no 99). Havendo
recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991,
nas competências objeto do lançamento, ainda que relativamente a outras
prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação, há de se considerar o
pagamento antecipado para fins de atrair a regra do art. 150, § 4°, do CTN.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
DISCRIMINAR PARCELA DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA E DE
MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e
recolher a importância retida, nos termos da legislação previdenciária. Na
hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços fica diretamente
responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com a lei,
independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços sobre a
folha de salários.
Para que haja a dedução na base de cálculo da retenção de eventuais itens
utilizados na execução dos serviços, faz-se necessário que as parcelas
referentes à mão de obra e aos materiais, máquinas e/ou equipamentos
empregados estejam discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo, bem como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000664/2009-68
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

que tenha previsão contratual para essa segregação na composição do preço do
serviço prestado.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i)reconhecer a decadência das competências de 02/2004 a
05/2004 e 10/2004; e (ii) em relação aos pagamentos efetuados à Estaca Engenharia, excluir da
base de cálculo do lançamento o valor das notas de fls. 1092 e 1094. Vencidos os Conselheiros
Douglas Kakazu Kushiyama e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, que deram provimento parcial
em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1925/1952 (PDF 2, págs. 01/28),
interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 1883/1916, a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativamente à retenção destacada nas Notas Fiscais de Serviços mediante contratação de mão-
de-obra, conforme descrito no AI no 37.253.295-0, de fl. 02/50, lavrado em 28/10/2009, referente
ao período de 01/12/2003 a 31/12/2005, com ciência da RECORRENTE em 11/11/2009,
conforme AR de fl. 104.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 399.416,19.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 51/103), o presente lançamento se refere à
falta de retenção da contribuição correspondente à contratação de serviços por cessão de mão de
obra ou empreitada, conforme determina o art. 31 da Lei no 8.212/1991, mediante contratações
efetuadas pela matriz e filiais da RECORRENTE.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Tendo em vista a clareza e precisão didática do relatório elaborado pela DRJ em
Ribeirão Preto/SP acerca das amplas informações contidas no relatório fiscal do presente
lançamento, além de atentar ao princípio da celeridade, adoto tal trecho para compor parte do
presente relatório:
Conforme o Relatório Fiscal, nas folhas 51 a 103, a fiscalização encontrou as seguintes
situações, em relação às prestadoras de serviço contratadas pela autuada e pela empresa
Fischer Fraiburgo Agrícola Ltda (CNPJ 78.851.151/0001-40) incorporada pela
fiscalizada em 31/12/2006.
Situação I: não apresentação de notas fiscais (ou sua relação) nem de contratos; pela
descrição do serviço na contabilidade, cabe retenção de 11%;
Situação II: não apresentação de notas fiscais (ou sua relação), apresentação de contrato;
pela descrição do serviço na contabilidade, cabe retenção de 11%;
Situação III: apresentou relação discriminando os dados necessários para análise da nota
fiscal, não apresentado contrato; pela descrição do serviço na contabilidade, cabe
retenção de 11%;
Situação IV: apresentou relação discriminando os dados necessários para análise da nota
fiscal, apresentado contrato, cabendo retenção de 11%.
Detalhamento por contratante / prestadora de serviço (conforme Relatório Fiscal):
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Conduvale Eletrificação Ltda (situação
II, serviços prestados de 12/2004 a 01/2005):
O contrato prevê a execução de um deslocamento de rede elétrica, dispondo a
necessidade de execução da retenção de 11%, previsto também no artigo 154, III da IN
100. Fora efetuada retenção, entretanto, fora segregado a prestação entre notas de
serviço e materiais, sendo realizada a retenção somente sobre 50% da nota de serviço
quando a norma prevê que a mitigação refere-se ao material aplicado. Tal operação
poderia ser realizada desde que houvesse discriminação do material em contrato, o que
não foi feito.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Ecolab Química Ltda (situação I,
serviços prestados de 1/2004 a 11/2005):
Trata-se serviços de manejo integrado de pragas que pelas Instruções Normativas
INSS/DC N° 100/03, art. 154, IV e MPS/SRP 03/2005, art. 145 IV está sujeito a
retenção independente da forma de prestação, se com cessão de mão de obra ou
empreitada.
Uma vez que o contrato não foi apresentado, não há como reduzir a base de cálculo da
aplicação das respectivas retenções, previsto nos artigos 158 e 149 das normas em
pauta.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Estaca Engenharia Ltda (situação II,
serviços prestados de 1/2005 a 6/2005):
Foram apresentados três contratos todos indicam a execução de obras de construção
civil, com indicação de utilização de material e mão de obra, sem discriminar seus
montantes, portanto nos termos do artigo 159 da IN 100, a empresa poderia utilizar a
base mitigada em 50% para aplicação da retenção. Um dos contratos no valor de R$
222.000,00 prevê pagamentos em 05 parcelas (20%, 30%, 35%, 10% e 5%). Nos dois
primeiros pagamentos, houve a devida retenção. No terceiro pagamento houve duas
notas, uma de R$ 40.000,00 e outra de R$ 37.700,00, sobre a qual fora aplicada a
retenção. Tendo em vista a possibilidade de redução em 50% da base de cálculo deveria
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

ser aplicada a retenção sobre o valor de R$ 38.850,00. Em relação aos dois últimos
pagamentos não houve a retenção. Houve ainda a execução de outros dois contratos, um
de R$ 33.502,60 e outro de R$ 18.000,00, nos quais houve a separação em duas notas
fiscais cada um (R$ 7.928,05 e R$ 25.574,55 no primeiro e R$ 10.673,42 e R$ 7.326,58
no segundo), sendo aplicada a retenção sobre 50% da nota de menor valor, quando
deveria ter sido aplicada sobre no mínimo 50% do montante.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / O A Engenharia (situação I, serviços
prestados em 1/2005):
Trata-se de serviço de engenharia, conforme esclareceu a empresa, sujeito a retenção
conforme art. 154, III da INSS/DC N° 100/03; não foi feita a retenção.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Andreatta Gerenciamento de Resíduos
Ltda-ME (situação III, serviços prestados de 1/2004 a 9/2004):
Trata-se de serviço de coleta de resíduos, o qual consta do rol existente no artigo 155, V
da IN 100 como passível de retenção, quando prestado por cessão de mão de obra.
Considerando a inexistência do contrato não há como inferir de forma diferente.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Metas Engenharia Ltda (situação III,
serviços prestados de 2/2004 a 12/2005):
A fiscalizada descrevera que os serviços prestados por ela trata-se de reformas, portanto
independente se prestado com cessão de mão de obra ou empreitada, conforme a IN
INSS/DC no 100/2003 art. 154 III e IN SRP/MPS no 03/2005, art. 143, IV estão sujeitas
a retenção.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Mozart Manutenção Predial Ltda
(situação III, serviços prestados de 8/2005 a 12/2005):
Trata-se de serviço de restauração e impermeabilização, conforme descrito pela
empresa, sujeito à retenção, conforme IN SRP/MPS 03/2005, art. 143, IV; não foi feita
a retenção.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Construtora AR Ltda (situação III,
serviços prestados 11/2005):
Trata-se de serviços de construção civil, sujeito à retenção conforme IN SRP no
03/2005, art. 145, III.
Inexiste contrato que justifique a redução da base de cálculo (conforme definido nos
arts. 149 e 150, I, da IN SRP no 03/2005) feita pela autuada.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Fraypinus Serviços Ltda (situação III,
serviços prestados 05/2004 a 12/2005):
Trata-se de serviços de extração na área rural da empresa.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art. 154 IV e IN SRP/MPS no 03/2005,
art. 145, IV
Como não existe contrato, não poderia ser feita redução na base de cálculo.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Andreatta Natural Recicle Ltda
(situação II, serviços prestados de 10/2004 a 9/2005):
O contrato prevê o serviço de coleta de resíduos, prevendo a utilização de
equipamentos.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Para que houvesse a mitigação da base de cálculo da retenção (IN INSS/DC no
100/2003, art. 158 e IN SRP/MPS no03/2005, art. 149), além da previsão em contrato
(material e/ou equipamentos) deveria ocorrer a discriminação em nota fiscal, o que não
foi feito.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Transmarle Ltda (situação III, serviços
prestados de 12/2003 a 12/2005):
Trata-se de extração de pinus.
Retenção prevista na N INSS/DC no 100/2003 art. 154 III e IN SRP/MPS no 03/2005,
art. 143, IV.
A autuada realizou a retenção sobre os valores contidos em notas fiscais, contudo não
utilizou o valor bruto como base de cálculo.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Kajiwara Engenharia Ltda (situação III,
serviços prestados de 12/2003 a 03/2005):
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art. 154 III.
Trata-se de instalações de equipamentos na empresa.
Como não existe contrato, não poderia ser feita redução na base de cálculo.
Fischer S/A Comércio Indústria e Agricultura / Reunidas Transp Coletivos Ltda
(situação I, serviços prestados de 12/2003 a 12/2005):
Trata-se de transporte de empregados para a atividade de colheita.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII e IN SRP/MPS no
03/2005, art 146 XVIII.
Não foi realizada a retenção pela contratante.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda /Brantur Viação Pato Branco Ltda (situação III,
serviços prestados de 1/2004 a 11/2005):
Trata-se de transporte de empregados para a atividade de colheita. Não foi realizada a
retenção pela contratante.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII e IN SRP/MPS no
03/2005, art 146 XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda /Shumacher & Cia Ltda (situação I, serviços
prestados de 2/2005 a 12/2005):
Trata-se de transporte de empregados para a atividade de colheita. Não foi realizada a
retenção pela contratante.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII e IN SRP/MPS no
03/2005, art 146 XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda /Construtora Mayor (situação I, serviços
prestados em 12/2004):
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003, art. 154 III.
Trata-se de serviços na área de construção civil. Como não existe contrato, não poderia
ser feita redução na base de cálculo.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Fraypinus Serviços Ltda (situação III, serviços
prestados 05/2004 a 12/2005):
Trata-se de serviços de extração na área rural da empresa.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 154, IV e IN SRP/MPS no 03/2005,
art 145 IV.
Como não existe contrato, não poderia ser feita redução na base de cálculo.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / A N Transportes Coletivos Ltda (situação III,
serviços prestados 03/2004 a 05/2005):
Trata-se de serviços de transporte para colheita na área rural da empresa.
Não foi realizada a retenção.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Consest Construtora e Incorporadora Ltda
(situação III, serviços prestados 01/2004 e 02/2004):
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003, art. 154 III.
Trata-se de serviço de construção civil. Como não há previsão contratual, não poderia
ser feita a redução da base de cálculo.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda
ME (situação III, serviços prestados 01/2004 e 09/2004):
Trata-se de coleta de resíduos. Como não há previsão contratual, não poderia haver
redução na base de cálculo.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, V.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Empresa de Transporte Norsul Ltda (situação
III, serviços prestados 04/2004 e 05/2005):
Trata-se de serviços de transporte para colheita na área rural da empresa.
Não foi feita a retenção.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Reunidas S/A Transportes Coletivos (situação
III, serviços prestados 12/2003 e 12/2005):
Trata-se de serviços de transporte para colheita na área rural da empresa.
Não foi realizada a retenção.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII e IN SRP/MPS no
03/2005, art 146 XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Romatur Transportadora Turística Coletivos
(situação III, serviços prestados 02/2004 e 04/2004):
Trata-se de serviços de transporte para colheita na área rural da empresa.
Não foi realizada a retenção.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / VB Serviços, Comércio e Adm. Ltda (situação
III, serviços prestados 10/2004 a 12/2005):
Trata-se de serviços de transporte para colheita na área rural da empresa.
Não foi realizada a retenção.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 155, XVIII e IN SRP/MPS no
03/2005, art 146 XVIII.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Andreatta Natural Recicle Ltda (situação IV,
serviços prestados 03/2004 a 05/2005):
Trata-se de coleta de resíduos. O contrato prevê o serviço de coleta de resíduos, com a
utilização de equipamentos. No entanto, para que houvesse a mitigação da base de
cálculo da retenção, além da previsão em contrato (material e/ou equipamentos) deveria
ocorrer sua discriminação em nota fiscal o que não ocorrera no presente caso, devendo a
base de cálculo recair sobre o total da nota fiscal.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Mercearia Pedroso Ltda (situação IV, serviços
prestados 09/2005 e 10/2005):
Trata-se de serviços de enxertia de macieira e preparo de mudas.
Não foi feita a retenção.
Retenção prevista na IN SRP/MPS no 03/2005, art 145 IV.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Construtora Fetz Ltda (situação III, serviços
prestados 09/2005):
Trata-se de construção civil. Não foi feita a retenção.
Retenção prevista na IN SRP/MPS no 03/2005, art. 143, IV.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Kajiwara Engenharia Ltda (situação III,
serviços prestados 12/2003 a 01/2005):
Trata-se de construção civil. Não foi feita a retenção.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003, art. 154 III.
Fischer Fraiburgo Agroindústria Ltda / Transmarle Ltda (situação III, serviços
prestados de 12/2003 a 12/2005):
Trata-se de extração de pinus, sujeito à retenção.
Retenção prevista na IN INSS/DC no 100/2003 art 154, IV e IN SRP/MPS no 03/2005,
art 145 IV.
A autuada realizou a retenção sobre os valores contidos em notas fiscais, contudo não
utilizou o valor bruto como base de cálculo.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 107/125, em 11/12/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

- Não foi respeitado o prazo de decadencial previsto no art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional;
- Não é possível exigir a retenção de 11% (onze por cento) após o prazo de
recolhimento da contribuição sobre a folha de salário, devida pela pessoa jurídica
cedente da mão-de-obra;
- A simples prestação de serviços não pode ser considerada como cessão de mão-de-
obra. Isso porque essa atividade, que se sujeita à retenção da contribuição
previdenciária, pressupõe (i) a transferência de subordinação do segurado do cedente ao
cessionário ("colocação à disposição"); e (ii) a continuidade, isto é, a necessidade
permanente dos serviços ("serviços contínuos").
Em relação aos serviços prestados pelas prestadoras, alega que:
Reunidas S.A. Transportes Coletivos:
- Parte dos serviços de transporte refere ao deslocamento de seus funcionários até o
local de trabalho, em linhas regulares de ônibus. A outra parte dos serviços de transporte
prestados pela Reunidas refere-se ao fretamento de ônibus para transporte de
funcionários no período da colheita. Nesse caso também não havia cessão de mão-de-
obra, visto que nem o motorista, nem o veículo ficavam à disposição da impugnante.
Viação Pato Branco Ltda, Schumacher & Cia Ltda, Empresa de Transporte Norsul Ltda
e Romantur Transportadora Turística Ltda:
Em diversas notas fiscais não consta a data de retorno dos veículos, o que demonstra
que os ônibus voltaram vazios, não tendo ficado à disposição da impugnante.
A.N. Transportes Coletivos Ltda:
As notas fiscais emitidas por essa empresa destacam que se trata de "viagem eventual', o
que afasta a possibilidade de tais serviços serem considerados "contínuos" e, por
conseqüência, terem sido executados mediante a cessão de mão-de-obra.
VB Serviços, Comércio e Administração Ltda:
As notas fiscais emitidas tratam das aquisições de vales-transporte e bilhetes de metrô.
Ou seja, não se trata de serviços de transporte, propriamente dito.
Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda e Andreatta Natural Recicle Ltda:
Os serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos e industriais eram
realizados periodicamente pelas referidas empresas, mas sem que fosse disponibilizada
mão-de-obra à impugnante. As partes optaram por segregar o valor correspondente à
mão-de-obra do relativo aos serviços de coleta.
Oracides Adriano Engenharia Especial:
A nota fiscal de serviço e a Anotação de Responsabilidade Técnica comprovam que os
serviços prestados pela OA Engenharia Especial consistiram na elaboração de projetos
de construção civil.
Ecolab Química Ltda:
Esta empresa realizava visitas periódicas aos estabelecimentos da impugnante, visando
ao controle de pragas, sem, contudo, transferir-lhe funcionários.
Kajiwara Engenharia Ltda:
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Os contratos preveem que a contratada fornecerá os materiais necessários à execução
dos serviços.

Construtora A.R. Ltda:
Após o encerramento dos trabalhos fiscais, encontrou a cópia do contrato de prestação
de serviços firmado com a Construtora A.R. No corpo deste contrato, está previsto que
o fornecimento das ferramentas, dos equipamentos e dos materiais, empregados na
execução dos serviços, é de responsabilidade da prestadora. Os custos desses materiais
se encontram discriminados nos orçamentos e nas notas fiscais.
Estaca Engenharia Ltda:
Considerando que os contratos de empreitada e de prestação de serviços previam
expressamente o fornecimento dos materiais e das ferramentas pela contratada, a
impugnante procedeu à retenção da contribuição destinada ao custeio da Seguridade
Social apenas sobre o valor dos serviços, nos termos do art. 158, "caput", da Instrução
Normativa INSS/DC n. 100/03.

Construtora Mayor Ltda
Considerando que a cláusula 9 do anexo ao contrato estipula que "os materiais
necessários para execução dos serviços serão fornecidos pela prestadora sem qualquer
ônus para Fischer, bem como que as notas fiscais segregam o valor da mão-de-obra do
custo dos materiais, evidencia-se que essa situação está enquadrada na hipótese do art.
159 da Instrução Normativa INSS/DC n. 100/03, não havendo qualquer diferença a ser
reclamada pela fiscalização.
Conduvale Eletrificação Ltda:
As planilhas de orçamento elaboradas pela Conduvale relacionam os materiais e os
respectivos custos, necessários à execução dos serviços.

Consest Construtora e Incorporadora Ltda:
Existe previsão contratual de fornecimento de material e equipamentos, para execução
de serviços. As notas fiscais segregam os custos dos materiais e da mão de obra.
Construtora Fetz Ltda:
Não foi considerada a retenção efetuada pela impugnante, em 3/10/2005.
Mercearia Pedroso Ltda ME:
As atividades relacionadas no inciso IV do art. 145 da Instrução Normativa MPS/SRP n.
3/05 não engloba o serviços de enxertia de macieiras e preparos de mudas.
Metas Engenharia Ltda:
A retenção está dispensada, quando "a contratada não possuir empregados, o serviço for
prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for
igual ou inferior a duas vezes o limite do salário de contribuição, cumulativamente"
(Instrução Normativa INSS/DC n. 100/03, art. 157, inciso II, e Instrução Normativa
MPS/SRP n. 3/05, art. 148, inciso II).
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Pela declaração prestada pelo titular da Metas Engenharia Ltda, evidencia-se que os
serviços foram prestados pessoalmente pelo mesmo, razão pela qual, à época, deixou de
ser feita a retenção da contribuição previdenciária.
Transmarle - Marcelo Ribeiro da Silva e Cia Ltda e Fraypinus Serviços Ltda:
Nos contratos firmados entre a impugnante e as empresas Transmarle e Fraypinus está
previsto que as ferramentas e os equipamentos necessários à prestação dos serviços
serão de responsabilidade das contratadas.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Ribeirão Preto/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
1457/1458, nos seguintes termos:
Intimada em 11/11/2009, a interessada, ingressou, em 11/12/2009, com a tempestiva
manifestação de inconformidade (fls. 79/94), anexou diversos contratos realizados com
as prestadoras de serviço, argumentando que os mesmos previam o fornecimento de
material pela contratada; podendo, dessa forma, fazer a retenção sobre 50% do valor
bruto da nota fiscal. Além disso, a autuada anexou diversas notas fiscais de prestação de
serviço sobre as quais alega terem sido cobradas indevidamente as retenções, pois não
se trata de serviços sujeito a tal. Também anexou a autuada guias de pagamento,
alegando que as mesmas não foram consideradas pela fiscalização.
Diante disso, uma vez que a fiscalização não relaciona numericamente cada uma das
notas fiscais sobre as quais efetuou os lançamentos e descreve que diversos contratos
anexados pela defesa não foram apresentados durante a fiscalização, sugere-se que os
autos sejam enviados para a Delegacia de Fiscalização de Araraguara para que a
fiscalização analise as notas fiscais, contratos e GPS apresentados de cada um dos
prestadores de serviço, posicionando-se quanto à exclusão ou manutenção dos valores
lançados com fundamento nesses documentos.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório de fls. 1460/1481, juntando aos
autos a planilha de fls. 1482/1505. A situação foi resumida pela autoridade julgadora de primeira
instância da seguinte forma, relatando o que segue:
Em seguida, os autos foram enviados em diligência à fiscalização para a análise dos
documentos apresentados pela empresa autuada (Despacho 15/10, nas folhas 1.457 e
1.458).
A fiscalização, em resposta ao Despacho, informou que (nas folhas 1.460 a 1.481):
Reunidas Transportes coletivos
Em relação ao deslocamento em linhas regulares (compras de passagens) como aduz os
recibos apresentados, razão assiste a fiscalizada uma vez que inexistente cessão de mão
de obra nestes casos e não devem fazer parte da exação fiscal.
Contudo, em relação aos demais não cabe qualquer revisão no presente crédito, uma vez
que somente previsão contratual poderia desnaturar a cessão de mão de obra e
caracterizar o serviço prestado como empreitada, elidindo a retenção dos 11%.
Foram apresentados recibos de período fora do analisado pela ação fiscal e de empresa
que não foi objeto da auditoria, os quais foram desconsiderados. Não há como
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

relacionar os recibos apresentados na defesa e os montantes apurados, uma vez que nos
registros contábeis da Fischer S/A Comércio e Indústria constam os números das
respectivas notas fiscais, e nos recibos apresentados não consta qualquer numeração e
também os valores não são coincidentes.
Para Fischer Fraiburgo foi verificado por amostragem os recibos com alguns valores
levantados. Diante da coincidência dos montantes, tendo em vista que não há nos
registros da empresa nem nos recibos informação de código (n° de nota fiscal, etc),
devem ser excluídos do presente auto de infração os montantes abaixo.

Brantur Viacao Pato Branco Ltda Schumacher & Cia Ltda. Empresa de Transporte
Norsul Ltda e Romatur Transportadora Turística Ltda.
Somente previsão contratual poderia desnaturar a cessão de mão de obra e caracterizar o
serviço prestado como empreitada, elidindo a retenção dos 11 %. Por isso os créditos
apurados em relação à retenção sobre os valores dos serviços contratados àquelas
prestadoras devem ser mantidos.
AN Transportes Coletivos Ltda
Somente previsão contratual poderia desnaturar a cessão de mão de obra e caracterizar o
serviço prestado como empreitada, elidindo a retenção dos 11 %. Por isso os créditos
apurados em relação à retenção sobre os valores dos serviços contratados devem ser
mantidos.
VB Serviços Ccomercio e Adm. Ltda
Apesar de na relação de serviços apresentada pela fiscalizada no curso da auditoria
constar que se trata de deslocamento para trabalho nos pomares, os documentos trazidos
ao processo indicam atividade sobre a qual não cabe a retenção dos 11 %.
Portanto os valores apurados sob o código de levantamento VB devem ser excluídos da
presente constituição de crédito conforme abaixo.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Andreatta Natural Recicle Ltda E Andreatta Gerenciamento De Resíduos Ltda
Em relação a Andreatta Gerenciamento de Resíduos, não fora apresentado o contrato no
curso da auditoria fiscal, o que foi realizado nesta fase contenciosa.
Da leitura dele verificam-se cláusulas que indicam a evidente gestão do contratante
sobre a mão de obra (que por vezes se dá através de prepostos da contratada).
Portanto inequívoca a caracterização da cessão de mão de obra e a necessária
conseqüente retenção para fins previdenciários.
Quanto à base de cálculo para sua aplicação, as Instruções Normativas 100/2003 e
03/2005 a mitigam quando da discriminação em contrato e em notas fiscais do serviço e
material aplicados/equipamentos utilizados.
Não houve separação entre materiais/equipamentos aplicados, não havendo o que
reduzir da base de cálculo da retenção dos 11%, mantendo-se integralmente o crédito.
Idêntica situação encontra-se no contrato apresentado firmado com a Andreatta Natural
Recicle.
Oracides Adriano Engenharia Especial
Com a apresentação da documentação no curso do contencioso administrativo, nota-se
que merece guarida a argumentação da fiscalizada devendo ser excluído do presente
débito os montantes apurados sob o código de levantamento OA1 conforme tabela.

Ecolab Química Ltda
Em relação a esta trouxe ao processo as notas fiscais não apresentadas no curso da ação
fiscal, contudo as notas descrevem como serviço prestado exatamente o que mencionava
o histórico contábil "Serviço de Manejo Integrado de Praga" em nada inovando em
relação ao relatório fiscal.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Por isso necessária a manutenção integral do crédito apurado.
Kajiwara Engenharia Ltda
Tendo em vista o envolvimento de diversos pactos contratuais exporemos as situações
contrato a contrato apresentados.
Contrato juntado como Documento 775 (folhas 922 a 925):
O acordo previa pagamento que foi materializado com emissão de notas fiscais, das
quais constaram do levantamento fiscal as notas 370, 377, 378, 401 e 434.
O levantamento fora realizado tendo em vista que não foram disponibilizados contratos
no curso da auditoria que permitissem a verificação do cumprimento pela empresa do
preconizado pela norma para mitigação da base de cálculo da retenção.
Com sua apresentação na defesa constata-se que tem razão em parte a defendente.
O contrato em pauta estabelece em sua clausula 3 a seguinte previsão:
"Pelo objeto deste contrato, acordam as partes o preço fixo, total e irreajustável de R$
86.588,95 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais, e vinte e cinco centavos),
assim compreendidos:
Materiais — R$ 49.925,58 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais, e
cinqüenta e oito centavos);
- Mão de Obra - R$ 28.862,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais);
- Administração de projetos - Prédio da Oficina - 7.801,38 (Sete mil, oitocentos e um
reais, e trinta e oito centavos) "
Quanto ao abatimento da base da nota dos montantes referentes a materiais, razão
assiste à Fischer.
Contudo no que tange aos valores pagos a título de administração, não cabe a exclusão
da base de cálculo, haja vista texto contido no artigo 162 Instrução Normativa 100,
valor excluído em parte pela empresa.
Pelo exposto, necessária a retificação do presente crédito conforme abaixo.

Contrato juntado como Documento 776 (folhas 926 a 929)
O acordo previa pagamento que foi materializado com emissão de notas fiscais, das
quais constaram do levantamento fiscal as notas 369, 379, 380, 400, 433.
Desta feita a empresa considerou na base de cálculo da retenção os valores referentes a
administração, devendo ser excluído do levantamento fiscal os montantes abaixo.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Contrato juntado como Documento 777 (folhas 930 a 933)
O acordo previa pagamento que foi materializado com emissão de notas fiscais, das
quais constaram do levantamento fiscal as notas 394, 402, 403, 404 e 435.
Tendo em vista a apresentação do contrato na fase contenciosa, razão assiste à empresa,
sendo necessária a retificação do crédito conforme abaixo.

Contrato juntado como Documento 779 (folhas 940 a 945)
O acordo previa pagamento que foi materializado com emissão de nota fiscal 570, que
consta do levantamento fiscal.
Tendo em vista que não foi apresentado a auditoria o respectivo contrato, a fiscalização
desconsiderou a redução da base de cálculo da retenção, constituindo o crédito.
Com a apresentação do contrato razão assiste à Fischer quando menciona a
possibilidade de redução da base da retenção.
Todavia não da forma que fora executada. Tendo em vista que não houve discriminação
dos valores no contrato, poderia ter sido mitigada em até 50% dos valores das
respectivas notas.
Considerando o valor da nota fiscal e a redução da base permitida (50%) e a efetuada
(40%), necessária a manutenção da diferença no presente levantamento.
Necessária a retificação do crédito conforme abaixo:

Contrato juntado como Documento 780 (folhas 946 a 951)
O acordo previa pagamento que foi materializado com emissão de nota fiscal 997, que
consta do levantamento fiscal. Necessária retificação abaixo.

Contrato juntado como Documento 781 (folhas 952 a 953)
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Aditivo ao anterior que estabeleceu um valor de uma parcela a mais que foi quitada
através do documento fiscal 854, por isso idêntico a ele. Necessária retificação abaixo.

Contrato juntado como Documento 782 (folhas 954 a 959)
O acordo previa pagamento que foi materializado com emissão de nota fiscal 924, que
consta do levantamento fiscal. Análogo ao contrato juntado como documento779.
Necessária retificação infra.

Construtora Ar Ltda Me
Alega o sujeito passivo ter encontrado contrato de prestação de serviços que não fora
disponibilizado no curso da ação fiscal e que o ato negocial cumpre os requisitos
necessários previstos na legislação que possibilita a mitigação na base de cálculo da
retenção realizada. Menciona que os contratos foram juntados como documento 834.
Contudo inexiste no processo o documento mencionado. Mesmo com a omissão,
considerando os anexos dos supostos contratos que foram juntados (como documentos
839 a 843 folhas 1018 a1002), nota-se que houve um ato de livre iniciativa de acordo
entre as partes, onde segregou os materiais e serviços aplicados na contratação.
Com exceção da nota fiscal n° 04 (nota de prestação de serviços em que não houve
retenção), tendo em vista que a auditoria realizara o levantamento com os valores
discriminados como serviços, que nos arquivos apresentados os materiais estão
discriminados nas notas fiscais e que houve a retenção sobre o valor dos serviços,
necessária a exclusão do crédito das bases apurados conforme código de levantamento
AR abaixo explicitado.

Estaca Engenharia Ltda
Contribuinte apresentou na fase contenciosa os contratos e as notas não apresentadas no
curso da auditoria.
Em relação ao contrato de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) citado no
relatório fiscal (documento 844 juntado ao processo folhas 1023 a 1028), considerando
que houve a emissão de notas fiscais de material, inclusive com incidência de tributo
próprio daquela transação, descabe a retenção previdenciária, por isso necessária a
exclusão do crédito do montante (base de cálculo) de R$ 1.150,00 no código de
levantamento EST na competência 03/2005.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Quanto ao montante referente ao contrato juntado como documento 845 (folhas 1029 a
1038 do presente), cujo valor contratado foi de R$ 33.502,60, a situação mostra-se
diferente.
De forma idêntica a anterior o contribuinte segregou o contrato em dois documentos
fiscais, uma nota de material no valor de R$ 25.574,55 e outra de serviços de R$
10.637,42. Contudo enquanto no contrato anterior a alíquota de 11% foi aplicada sobre
o montante total da nota fiscal de serviços, neste caso foi somente sobre 50% da nota
sob a pecha de equipamentos aplicados. A norma (tanto IN 03/2005 quanto IN
100/2003) mitiga a base da retenção considerando que o dispêndio, além da mão de
obra aplicada é composto por materiais e equipamentos, de acordo com algumas
condições.
Para o contrato em pauta foram emitidas duas notas fiscais, uma de material e outra de
serviços, sendo esta última dividida em metade do valor para serviço e outra metade
aplicação de equipamento.
Para a nota fiscal de material não há que se falar em retenção. Para outra, tendo em vista
que o contrato não prevê a utilização de equipamentos, não poderia o contribuinte fazer
tal separação e conseqüentemente reduzir a base de cálculo da aplicação da retenção,
devendo ser aplicada sobre o montante total.
Considerando que a auditoria havia levantado metade do valor do contrato como base
passível de retenção superando 50% da nota fiscal sobre a qual deveria ter sido aplicada
a retenção cabe retificação conforme abaixo.

Para o outro contrato apresentado juntado como documento 845 (folhas 1039 a 1048 do
presente), cujo valor contratado foi de R$ 18.000,00 a situação é a mesma.
Entretanto desta feita não cabe exclusão do crédito de qualquer valor.
Construtora Mayor
Fiscalizada apresentou na defesa, contrato que não fora disponibilizado no curso da
auditoria (anexado como documento 859, folhas 1062 a 1067).
Considerando que consta em contrato a utilização de material sob ônus da contratada e
segregação na nota fiscal, merece guarida argumentação da empresa. Por isso necessária
a exclusão do presente crédito do valor abaixo.

Conduvale Eletrificação Ltda
Empresa alega ter juntado ao processo contrato com as planilhas orçamentárias que
discriminariam os materiais utilizados na prestação de serviço o que permitiria a
redução da base de cálculo a ser aplicada à retenção de 11 %.
Convém mencionar que a empresa segrega as notas fiscais entre de serviços e de venda
de materiais, com a consequente tributação inerente aos atos negociais.
Em relação as notas de materiais não há retenção a ser aplicada, visto que a norma
determina sua execução sobre valores contidos nas notas fiscais de serviços.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Foi anexada às folhas 1083 a 1087 uma planilha de orçamento, entretanto não faz
menção ao prestador, ao contrato e nem os materiais mencionados em tal documento
correspondem aos especificados nas notas fiscais juntadas às folhas 1089 a 1091, por
isso não há como vinculá-los.
Considerando que do valor bruto da nota fiscal de serviços podem ser deduzidos os
materiais aplicados (atendidas certas condições) e a prestadora já os segregou em notas
distintas não há o que reduzir na base da nota fiscal de serviços como fora realizado
sendo necessária a cobrança da diferença.
Uma vez que a auditoria considerara as notas de materiais na base do levantamento
fiscal merece retificação o presente conforme tabela abaixo.

Consest Construtora E Incorporadora Ltda
Tendo em vista que não foi apresentado a auditoria o respectivo contrato, a fiscalização
desconsiderou a redução da base de cálculo da retenção, constituindo o crédito.
Para elidir o apurado o demandante anexou ao processo (documentos 880 a 897 - folhas
1112 a 1131) contrato, notas fiscais e GPS.
Com a apresentação do contrato razão assiste à Fischer quando menciona a
possibilidade de redução da base da retenção.
Todavia não da forma que fora executada. Tendo em vista que não houve discriminação
dos valores no contrato, poderia ter sido mitigada em até 50% dos valores das
respectivas notas.
Considerando que a fiscalização apurou o crédito com base em 100% da nota (reduzido
da base do valor que já havia sido tributada) deve ser retificado o crédito conforme
tabela abaixo.

Construtora Fetz Ltda
A auditoria considerou como base de cálculo da retenção 100% da nota fiscal,
entretanto equivocadamente incluiu no levantamento base já tributada pelo sujeito
passivo, devendo ser retificado o levantamento, conforme tabela abaixo.

Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Mercearia Pedroso Ltda Me
Sustenta o contribuinte que na lista de serviços rurais sujeitas a retenção não se encontra
o serviço que foi tomado e, portanto, não cabia a propalada exação.
Não há como deixar de concordar com a argumentação do sujeito passivo, por isso
necessária a exclusão do montante do crédito que foi apurado com código de
levantamento MP, conforme infra.

Metas Engenharia Ltda
Contribuinte alega que os serviços prestados a ela foram executados pelos sócios da
contratada (conforme declaração juntada como documento 925, folha 1159) e o
faturamento dela não superava 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição e por
tais condições não estava sujeita ao instituto da retenção.
Entretanto não prospera a alegação da autuada. Mesmo considerando como válida a
primeira, a condição do limite do salário de contribuição não foi atendida. Tal condição
não necessita nem uma análise mais acurada haja vista que como mero exemplo o
salário máximo de contribuição em 03/2004 era R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais) e mesmo supondo hipoteticamente que a única contratante da Metas fosse a
Fischer, somente o faturamento da nota fiscal 854 (anexa ao presente como documento
902 a folha 1136) emitida em 02/2004 (no valor de R$ 7.870,00) já superava o previsto
na legislação que permitia a abstenção da retenção.
Pelo exposto não há o que alterar no presente crédito.
Transmarle e Fraypinus Serviços Ltda
Sujeito passivo anexou ao processo contratos de prestação de serviço não apresentados
no curso da auditoria (documentos 1072 a 1078, folhas 1316 a 1328 e documentos 926 a
934, folhas 1161 a 1176). Com os documentos alega ter utilizado a base correta da
retenção de 11%, visto que os atos negociais preveem a utilização de equipamentos e/ou
materiais.
Contudo equivoca-se a defendente. A única cláusula nos dois contratos que fazem
alguma menção a equipamentos e ou materiais possui o texto transcrito.
"Todas as ferramentas e equipamentos necessários para a prestação dos serviços serão
de inteira responsabilidade da CONTRATADA".
Com tal texto não há o cumprimento do que preconiza tanto a IN 100 como a IN 03,
tanto que não é a utilização de quaisquer equipamentos que permitem a redução da base
de cálculo da retenção, os equipamentos manuais não tem tal condão. Uma vez que não
há a especificação nem de que tipo de equipamento será utilizado, considerando que a
utilização de equipamento (não manual) não é inerente ao objeto do contrato, não há
que se falar em mitigação da base de cálculo. Portanto não há o que alterar no presente
levantamento.
Devidamente intimado em 04/07/2011 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou manifestação alegando o que segue:
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Em seguida, a autuada apresentou a seguinte manifestação (nas folhas 1.508 a 1.519):
- A mera prestação de serviços não pode ser considerada cessão de mão de obra; Isso
porque esta atividade pressupõe, minimamente, (i) a transferência de subordinação do
segurado do cedente ao cessionário ("colocação à disposição") e (ii) a continuidade, isto
é, a necessidade de permanência dos serviços ("serviços contínuos").
Reunidas S.A. Transportes Coletivos:
- A auditoria não adotou a mesma postura no que se referiu ao fretamento de ônibus
para transporte de funcionários da contribuinte no período da colheita, haja vista que
nem o motorista, nem o veículo ficavam à sua disposição, como comprovou a expressão
"volta vazio" inserida nas notas fiscais de serviços, evidenciando que, após deixarem os
passageiros, os ônibus retornavam desocupados à garagem daquela empresa.
- A suposta dificuldade em se relacionar os recibos apresentados e os montantes
apurados, descrita no item 9 do resultado da diligência, decorre do fato de os
lançamentos contábeis se referirem há várias notas fiscais agrupadas, conforme
comprova a amostragem em anexo, juntada para facilitar o entendimento dos referidos
registros.
Viação Pato Branco Ltda, Schumacher & Cia. Ltda, Empresa de Transporte Norsul Ltda
e Romantur Transportadora Turística Ltda:
- A situação das referidas empresas se assemelha àquela descrita no item anterior, com
relação aos serviços de transporte "fretados", que não foram executados mediante
cessão de mão de obra, por não restar caracterizada a disposição do serviço conferida ao
tomador
A. N. Transportes Coletivos Ltda:
- As notas fiscais emitidas pela A. N. Transportes Coletivos Ltda (docs. 588 a 600)
mostram que se tratar de "viagem eventual, afastando, uma vez mais, a possibilidade de
tais serviços serem considerados "contínuos" e, por conseqüência, terem sido
executados mediante cessão de mão de obra.
Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda. e Andreatta Natural Recicle Ltda:
- Os serviços prestados pela Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda e pela
Andreatta Natural Recicle Ltda consistiam, basicamente, na coleta, transporte e
destinação de resíduos orgânicos e industriais, de tempos em tempos, mas sem que fosse
disponibilizada mão de obra à contratante.
Ecolab Química Ltda:
- Aa Ecolab Química Ltda realizava visitas periódicas aos seus estabelecimentos,
visando ao controle de pragas, sem, contudo, transferir-lhe funcionários, o que não
permitiu a caracterização da cessão de mão-de-obra.
Em relação à base de cálculo da contribuição retida, nas hipóteses de prestação de
serviço com fornecimento de material.
- Ainda que se pudessem tributar os objetos dos contratos em questão, o que se admite
apenas a título argumentativo, a contribuição não poderia alcançar os valores
correspondentes aos materiais utilizados na prestação dos serviços, como pretendeu a
fiscalização, ao tomar em conta o valor bruto das notas emitidas.
Kajiwara Engenharia Ltda:
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

- Concluiu-se na diligência que os valores pagos a título de "administração de projetos",
nomenclatura utilizada no contrato, não poderiam ser excluídos da base de cálculo, haja
vista o texto contido no artigo 162 da Instrução Normativa n. 100/2003.
- Muito embora corretamente reconhecida a impossibilidade de inclusão de materiais no
cômputo da retenção, o mesmo raciocínio se aplica aos valores relativos à administração
de projetos, por não se tratar de determinação de uma Instrução Normativa, mas do
próprio texto constitucional.
Estaca Engenharia Ltda:
- Embora de fato os valores dos materiais e dos serviços tenham sido objeto de
diferentes notas fiscais, a base destas não foi recomposta e reduzida. Como comprovam
precisamente os documentos em anexo (Doc. II), a redução foi aplicada exclusivamente
em relação às notas referente aos materiais, e não às notas de serviços.
Conduvale Eletrificação Ltda:
-Alega que apesar de a fiscalização afirmar que a redução atingiu a nota fiscal de
serviços, embora os materiais estivessem noutra apartada, isso não corresponde à
realidade. Neste caso, a despeito de a nota fiscal de serviço trazer a informação de
incluir mão de obra e manipulação de equipamentos, no campo dos dados adicionais,
calcula a retenção apenas sobre a mão de obra, como comprovam os documentos em
anexo.
Consest Construtora e Incorporadora Ltda:
Todavia, a respeito de a retenção atingir valores de serviços, mesmo após a segregação
dos materiais, o resultado da diligência não procede. Isso porque houve separação de
materiais e serviços na nota fiscal, mas a base de cálculo restringiu-se à mão de obra,
isto é, não se procedeu à redução, possível se existissem materiais incluídos na nota
fiscal.
Este comentário é valido para todas as notas fiscais emitidas pela Consest
Construtora e Incorporadora Ltda, exemplificadas com a amostragem anexa.
Metas Engenharia Ltda:
A fiscalização se equivocou por não ter observado que a retenção relativa aos serviços
tomados da empresa Metas Engenharia Ltda. estava dispensada, em razão de terem sido
prestados por seus próprios sócios e o seu faturamento do mês anterior não haver
superado duas vezes o limite do salário de contribuição. Ocorre que não há a imposição
de limite quantitativo, mas se exige tão somente que a contratação envolva serviço
profissionais regulamentados, prestados pessoalmente pelos próprios sócios da empresa,
sem o concurso de empregados os outros contribuintes individuais. É nesta situação que
se enquadra a atividade em análise, tipicamente de engenharia.
Transmarle Ltda e Fraypinus Serviços Ltda
Não há que se falar na impossibilidade de retenção porque os equipamentos utilizados
seriam móveis e assim se enquadrariam na exceção do artigo, quando foram
efetivamente utilizados tratores c o m barra, tratores c o m guincho e carretas, de
propriedade da contratada.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1883/1916):
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
Debcad: 37.253.295-0
DECADÊNCIA
Assim, como os demais tributos, as Contribuições Sociais se sujeitam aos artigos 150,
§4o, e 173 do CTN.
Havendo pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação
da regra especial - art. 150, §4o do CTN. No caso de inexistência de pagamento justifica
a utilização do art. 173, I, do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo do prazo
qüinqüenal de caducidade.
RETENÇÃO
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
RETENÇÃO. BASE DE CÁLCULO
O valor relativo à taxa de administração ou de agenciamento, ainda que figure
discriminado na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não poderá
ser objeto de dedução da base de cálculo da retenção.
RETENÇÃO. DISPENSA
Quando a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo
titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a duas vezes o
limite máximo do salário de contribuição, cumulativamente, a contratante fica
dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar o destaque da retenção na
nota fiscal, na fatura ou no recibo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu, após examinar o relatório de diligência que analisou as guias de
recolhimento e outros documentos da RECORRENTE, pela exclusão de parte do lançamento,
quanto a algumas competências dos levantamentos REU, VB, OA1, KJ2, KJ, AR, EST, CM,
CON, CSE, FT e MP.
No mais, com base na regra do art. 150, §4o, do CTN, a DRJ entendeu pela
decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, de todo o período até a competência
10/2004 (inclusive), “exceto a competência 10/2004, do Levantamento ANR e as competências
de 02/2004 a 05/2004, do Levantamento MTS”, por entender que a estas se aplicava a regra do
art. 173, I, do CTN.
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/03/2013,
conforme AR de fl. 1923, apresentou o recurso voluntário de fls. 1925/1952 (PDF 2 – págs.
01/28) em 22/04/2013.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Preliminarmente, alega a RECORRENTE que:
- o julgador se equivocou ao analisar a ocorrência da decadência do lançamento,
pois considerou os pagamentos realizados pelas empresas contratadas pela recorrente, e não pela
própria RECORRENTE, que, inclusive, efetuou pagamentos de contribuição previdenciária em
todos os períodos decaídos, ou seja, de dezembro de 2003 a outubro de 2004.
- reiterou os argumentos da Impugnação, no sentido de entender não ser possível
exigir a retenção de 11% (onze por cento) após o prazo de recolhimento da contribuição sobre a
folha de salário, devida pela pessoa jurídica cedente da mão-de-obra;
No mérito, reafirmou que a atividade que se sujeita à retenção da contribuição
previdenciária pressupõe a presença conjunta (i) a transferência de subordinação do segurado do
cedente ao cessionário (“colocação à disposição”); e (ii) a continuidade, isto é, a necessidade
permanente dos serviços (“serviços contínuos”).
Desta forma, em relação aos serviços prestados pelas prestadoras, alega que:
Reunidas S.A. Transportes Coletivos.
A parte não excluída pela DRJ refere-se ao fretamento de ônibus para transporte
de funcionários no período da colheita. Nesse caso, afirma que também não havia cessão de
mão-de-obra, visto que nem o motorista, nem o veículo ficavam à disposição da impugnante
(docs. 188/301 da impugnação). Alega que várias notas fiscais comprovam esse fato ao indicar o
termo “volta vazio”, evidenciando que, após deixarem os passageiros, os ônibus retornavam
vazios à garagem daquela empresa.

Viação Pato Branco Ltda., Schumacher TUR C. Schumacher & Cia. Ltda:
Afirma que tais serviços de transportes eram fretados e em diversas notas fiscais
não consta a data de retorno dos veículos, o que demonstra que os ônibus voltaram vazios, não
tendo ficado à disposição da recorrente (docs 302/563 da impugnação).

A.N. Transportes Coletivos Ltda:
Neste caso, além do já exposto em relação ao “fretamento”, afirma que as notas
fiscais emitidas por essa empresa (docs. 588/600 da impugnação) destacam que se trata de
“viagem eventual”, o que afasta a possibilidade de tais serviços serem considerados “contínuos”
e, por consequência, terem sido executados mediante a cessão de mão-de-obra.
Assim, nesses casos de difícil produção de prova, pleiteia a admissão da prova
indiciária, como, por exemplo, as expressões “Volta Vazio” e “viagem eventual”, constantes de
diversas notas fiscais.
Neste ponto, afirma que a autoridade fiscal não pautou o lançamento em fatos e
provas, mas sim em ilações e presunções, o que é inadmissível. Portanto, A DRJ não poderia
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

aceitar as presunções do lançamento e rejeitar as provas indiciárias trazidas pela
RECORRENTE. [inovação].

Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda. e Andreatta Natural Recicle Ltda.:
Reiterou os termos da impugnação ao afirmar que os serviços de coleta, transporte
e destinação de resíduos orgânicos e industriais eram realizados periodicamente pelas referidas
empresas, mas sem que fosse disponibilizada mão-de-obra à impugnante. Alega que as partes
optaram por segregar o valor correspondente à mão-de-obra do relativo aos serviços de coleta.

Ecolab Química Ltda.:
Reiterou os termos da impugnação ao afirmar que esta empresa realizava visitas
periódicas aos estabelecimentos da impugnante, visando ao controle de pragas, sem, contudo,
transferir-lhe funcionários.
Ademais, junta aos autos o contrato de serviços que possui atualmente com a
HigiControl (fls. 1965/1972), referente aos mesmos serviços prestados pela Ecolab, donde fica
claro que em nenhum momento a HigiControl cederá mão de obra à RECORRENTE.

Estaca Engenharia Ltda.:
Quanto à prestadora de serviços Estaca, uma parte do lançamento foi cancelada
(valor dos materiais previstos em contratos e nota), sendo mantido o valor relativo ao uso de
equipamentos, pois não previsto em contrato. A RECORRENTE, no entanto, afirma que o
contrato previa a utilização dos equipamentos, conforme documentos acostados (docs. 844/845
da impugnação), portanto, seria correta a redução da base de cálculo da retenção.

Kajiwara Engenharia Ltda.:
Quanto à Kajiwara, uma parte do lançamento foi cancelada (valor dos materiais
previstos em contratos e nota), mantido o valor da taxa de administração de projetos. A
RECORRENTE, recorreu ao argumento de que não incide a contribuição sobre a taxa de
administração de projetos, a qual não tem caráter de cessão de mão de obra, não ocorrendo a
hipótese de incidência do tributo.

Conduvale Eletrificação Ltda.:
Cancelada pela DRJ a parte relativa ao valor dos materiais. Mantida uma parte do
lançamento pois, segundo a fiscalização (e o v. acórdão recorrido), a prestadora já segregou o
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

valor dos materiais em notas distintas, não havendo o que reduzir na base da nota fiscal de
serviços, como fora realizado, sendo necessária a cobrança da diferença.
A RECORRENTE afirma que a despeito de a nota fiscal de serviço trazer a
informação de incluir mão de obra e manipulação de equipamentos, no campo “dados
adicionais” calcula a retenção apenas sobre a mão de obra. Cita como exemplo, o documento 874
da impugnação (nota fiscal n. 1858), o qual traz a descrição de prestação de serviços, mas no
campo “dados adicionais” estão segregados os valores relativos à mão de obra e utilização de
equipamentos, sendo que a recorrente aplicou a retenção apenas sobre os valores referentes à
mão de obra.

Metas Engenharia Ltda.:
Afirma a RECORRENTE que há dispensa da retenção quando a contratação
envolva serviço profissionais regulamentados (engenharia), prestados pessoalmente pelos
próprios sócios da empresa, sem o concurso de empregados os outros contribuintes individuais,
nos termos do art. 148, III, da IN MPS/SRP no 03/2005.

Transmarle – Marcelo Ribeiro da Silva e Cia Ltda. e Fraypinus Serviços Ltda.:
Quanto à prestadora de serviço Transmarle, o acórdão recorrido manteve a
autuação, alegando ser necessária, além dessa previsão contratual, também a especificação dos
equipamentos utilizados, para se proceder a redução da base de cálculo da retenção, eis que essa
lei não admite essa redução quando se utilizam equipamentos manuais.
Neste sentido, a RECORRENTE afirma que houve mudança na razão da autuação
(previsão contratual sobre o fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada),
incorrendo em evidente inovação do lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

PRELIMINAR
Da Decadência
Alega a RECORRENTE que o julgador se equivocou ao analisar a ocorrência da
decadência do lançamento, pois considerou os pagamentos realizados pelas empresas prestadoras
contratadas, e não pela própria RECORRENTE, que, inclusive, efetuou pagamentos de
contribuição previdenciária em todos os períodos decaídos, ou seja, de dezembro de 2003 a
outubro de 2004.
Assim, indaga quanto a responsabilidade pelo pagamento da contribuição em
questão, relatando que ou a responsabilidade pelo pagamento é das empresas prestadoras de
serviço e, dessa forma, a autuação em tela não tem razão de subsistir, eis que está cobrando
tributo do sujeito passivo errado, ou a responsabilidade é apenas da recorrente e, desse modo,
deve-se verificar os pagamentos de contribuição previdenciária realizados por ela própria para
determinar a norma regente para fins de contagem do prazo decadencial.
Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Considerado, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego do
instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o estabelecido
pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Pois bem, quanto a responsabilidade do pagamento, vê-se que a Lei no 8.212/91
prevê expressamente a responsabilidade pelo pagamento do tomador dos serviços, exatamente da
forma como procedeu a fiscalização e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Conforme legislação acima, o instituto da retenção de que trata o art. 31 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição
tributária, na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela
arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora (a
contribuinte de fato).
Desta forma, como o lançamento se opera em face do substituto tributário (o ora
RECORRENTE), é sobre este que devem ser observados, para fins de decadência, a existência
de recolhimentos sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal para cobrança de contribuições
previdenciárias, Em outras palavras, deve-se observar se o tomador dos serviços (substituto)
efetuou recolhimentos específicos a titulo de retenção do art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação
aplicável a partir da competência 02/1999.
Nesse sentido, cito jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
Nos casos de lançamento por ausência de retenção de 11%, a comprovação de
existência de recolhimento antecipado sobre o fato gerador, para aplicação da regra
decadencial descrita no art. 150, §4o do CTN, só pode ser constatada no autuado, que
passou a ser o devedor originário do debito.
(Acórdão n° 9202-005.177; publicado em 13 de março de 2017; Relator: Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira)
Transcreve-se trecho do voto proferido pelo conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
no Acórdão n° 9202-008.286, de 23/10/2019, o qual utilizo como razões de decidir por tratar de
forma cristalina sobre o tema:
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve
ou não recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no
lançamento e, mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser
considerados para a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN.
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção rural
(art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art. 25);
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a receita
bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de patrocínio (art. 22,
§ 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de mão-
de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado
é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma
espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. Aqui não se estar a exigir o recolhimento de rubrica específica,
pois o entendimento pacificado neste Colegiado, expresso no Acórdão 9202-01.413 é
de que
Nesse sentido, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em relação a
determinada rubrica que acredita não ter incidência da contribuição previdenciária, tal
fato não descaracteriza a antecipação de pagamento para o restante calculado e
recolhido indicado pela folha de pagamento do empregador. (Grifou-se)
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei
no 8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma
lei. Confira-se o teor dos dispositivos:
(...)
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria
necessário que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de
recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas
competências objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que
relativamente a outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
Entretanto, os documentos apresentados no curso do processo administrativo
fiscal dizem respeito a recolhimentos referentes a exações diversas, que não têm
relação alguma com retenções em razão de serviços prestados com cessão de mão-de-
obra, não podendo ser considerados como antecipação de pagamento.
Ainda sobre o tema, cito recente precedente do CARF neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. Operando-se
o lançamento de ofício em face de substituto tributário, a comprovação de existência de
recolhimento antecipado sobre o fato gerador de contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento de segurados da empresa cedente de mão-de-
obra, de modo a se aplicar a regra decadencial do art. 150, § 4°, do CTN, só pode ser
constatada em face do substituto tributário e devendo ser considerados recolhimentos
sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal para cobrança de contribuições
previdenciárias, ou seja, a existência de recolhimentos específicos a titulo de retenção
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência
02/1999.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM. Na retenção do art. 31 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999, há substituição
tributária. Não se trata de contribuição nova (RE 603.191). A contagem da decadência
deve levar em conta a data em que se dá o fato gerador atinente às contribuições
previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da empresa cedente de
mão-de-obra e que devem ser recolhidas na sistemática de arrecadação da substituição
tributária, a significar que a ocorrência do fato gerador se opera na competência da data
de emissão da nota fiscal e não no dia da emissão da nota fiscal.
(...)
(acórdão no 2401-010.800; publicado em 08/03/2023; Relator: JOSE LUIS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO)
No caso, o lançamento refere-se ao período de 01/12/2003 a 31/12/2005, com
ciência da RECORRENTE em 11/11/2009. Assim, não há período abrangido pela decadência do
art. 173, I, do CTN. Com base na regra do art. 150, §4o, do CTN, a DRJ (ao analisar o
recolhimento efetuado pelas prestadoras de serviço, mediante sistema “Consulta Recolhimentos
da Conta Corrente”) entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, de
todo o período até a competência 10/2004 (inclusive), “exceto a competência 10/2004, do
Levantamento ANR e as competências de 02/2004 a 05/2004, do Levantamento MTS”, por
entender que a estas se aplicava a regra do art. 173, I, do CTN por ausência de recolhimento por
parte das prestadoras.
Contudo, com base no já exposto, entendo que a existência de recolhimentos
específicos a titulo de retenção do art. 31 da Lei n° 8.212/91 por parte da tomadora, ora
RECORRENTE, é capaz de atrair da regra do art. 150, § 4o, do CTN
Neste sentido, existindo, nos autos, provas de guias recolhidas no código de
retenção, é possível cotejar quais as competências em que o contribuinte recolheu parcialmente
contribuições previdenciárias sobre esse fundamento jurídico.
Desta forma, as GPSs de fls. 781/784 e fl. 789 atestam o recolhimento, por parte
do RECORRENTE relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991 (código de
recolhimento 2631), nas competências 02/2004 a 05/2004 e 10/2004 (remanescentes em relação
à análise da decadência), mesmo que relativamente a outras prestadoras de serviços.
Portanto, com razão à RECORRENTE, devendo também ser reconhecida a
decadência da competência 10/2004 (em relação ao Levantamento ANR) e das competências de
02/2004 a 05/2004 (em relação ao Levantamento MTS), além daquelas já reconhecidas pela DRJ
de origem.

Retenção das Contribuições nas Folhas de Pagamento. Insubsistência do Lançamento
Ainda em sede de preliminar, a RECORRENTE afirma que por se tratar “de
antecipação da contribuição sobre a folha de salário, não é possível exigir a retenção de 11%
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

(onze por cento) após o prazo de recolhimento da contribuição sobre a folha de salário, devida
pela pessoa jurídica cedente da mão de obra” (fl. 1931).
Faz um paralelo com a sistemática de retenção e recolhimento do imposto de
renda retido na fonte (IRRF), para concluir não cabe “exigir a retenção de algo que seria
antecipação da contribuição sobre a folha de salário, e com a qual se compensaria, após o
prazo de recolhimento desta contribuição” (fl. 1932).
Contudo, entendo que não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
A pretensão da contribuinte vai de encontro à expressa previsão legal expressa no
§5o do art. 33 da Lei no 8.212/91, no seguinte sentido:
Art. 33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Ou seja, a legislação de regência dispõe que a tomadora de serviço contratante
fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto na lei. Assim, não há que se cogitar a realização da cobrança em face do
prestador de serviços contratado por ter já passado o prazo para recolhimento da contribuição,
como pretende a RECORRENTE. Isso porque o lançamento efetuado no substituto tributário não
demanda fiscalização ou apuração prévia – ou durante – ao procedimento fiscal da contabilidade do
substituído, sob pena de se transformar em letra morta o disposto no já citado § 5° do art. 33 da Lei
n° 8.212/91.
O assunto já encontra-se pacificado neste CARF, no sentido de que a empresa
contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária que deixou de reter sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2006
(...)
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE
SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU
DA FATURA. O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a
obrigação exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. O instituto da
retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada pela lei no 9.711/98,
configura-se como hipótese legal de substituição tributária, na qual a empresa
contratante assume o papel do responsável tributário pela arrecadação e recolhimento
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

antecipados do tributo em nome da empresa prestadora, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em
desacordo com a lei
(...)
(acórdão no 2401-009.671; publicado em 28/07/2021; Relator: Rayd Santana Ferreira)
***
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
(...)
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. HIPÓTESE DE
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DO
TOMADOR DE SERVIÇOS. A empresa contratante de serviços mediante cessão de
mão de obra é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição
previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços. Na hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços
fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com
a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços sobre a folha
de salários.
(...)
(acórdão no 2201-010.144; publicado em 22/02/2023; Relatora: Débora Fófano dos
Santos)
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

MÉRITO
O presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, não
recolhidas ao INSS, correspondentes à retenção destacada nas Notas Fiscais de Serviços,
conforme determina o artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, mediante contratação de
mão-de-obra dos estabelecimentos 33.010.786/0001-87, 33.010.786/0002-68, 33.010.786/0003-
49, 33.010.786/0004-20 e 33.010.786/0045-06
Dispõe o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, com redação vigente à época dos fatos
geradores dada pela Lei no 9.711, de 1998, que o contratante dos serviços de cessão de mão de
obra deve efetuar a retenção de 11% do valor cheio da nota fiscal dos serviços contratados, a ver:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão de obra, observado o disposto no § 5o
do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). (Grifou-se)
No mesmo artigo, §§ 3° e 4°, o legislador fixou os contornos conceituais da
cessão de mão-de-obra, inclusive, relacionando determinadas atividades que estariam
enquadradas nesta modalidade de prestação de serviços:
§3°Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§4° Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
O Decreto no 3.048/99 ainda trata da retenção da seguinte forma:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1° Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
[...]
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
[...]
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão;
[...]
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

§ 3° Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Como se observa da legislação, é papel da empresa tomadora dos serviços, reter o
percentual de 11% e efetuar o recolhimento desta importância para previdência social em nome
da empresa cedente de mão de obra.
Em sua defesa, a RECORRENTE afirma que a atividade que se sujeita à retenção
da contribuição previdenciária pressupõe a presença conjunta de dois elementos: (i) a
transferência de subordinação do segurado do cedente ao cessionário (“colocação à disposição”);
e (ii) a continuidade, isto é, a necessidade permanente dos serviços (“serviços contínuos”).
Assim, passou a tratar as empresas prestadoras de forma separada.

Reunidas S.A. Transportes Coletivos.
A despeito de ter havido exclusão de parte do lançamento pela DRJ, afirma a
RECORRENTE que uma parte não excluída refere-se ao fretamento de ônibus para transporte de
funcionários no período da colheita (conforme notas de fls. 323/438).
Tal argumento não foi aceito pela DRJ pois não foi apresentado contrato e as
descrições dos serviços nos lançamentos contábeis demonstram que se trata de deslocamentos de
empregados para a atividade de colheita.
Em sua defesa, a RECORRENTE afirma que não havia a cessão de mão de obra
em tal contratação, visto que nem o motorista, nem o veículo ficavam à disposição da
RECORRENTE. Prova disso é que em várias notas fiscais de serviços de transporte, consta a
expressão “Volta Vazio”, como forma de evidenciar que os ônibus, após deixarem os
passageiros, retornavam vazios à garagem da empresa contratada.
Entendo que não assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Veja-se o que dispõe o Relatório Fiscal sobre este serviço (fl. 77):
Enquadra-se na situação I [sem NFs nem contrato].
Constam nos registros contábeis serviços prestados de 12/2003 a 12/2005 portanto no
período normatizado pelas Instruções Normativas INSS/DC N° 100e SRP03.A
fiscalizada não apresentara nota fiscal dos serviços prestados pela empresa em tela.
Por isso através do TIF 14 a auditoria solicitara esclarecimento por escrito se o serviço
prestado pela empresa REUNIDAS S/A- TRANSP.COLETIVOS para empresa Fischer
S/A Comercio e Indústria, tiveram o mesmo objeto daqueles prestados a Fischer
Fraiburgo.
A Fischer respondeu de forma positiva.
Tendo em vista que trata-se de deslocamento de funcionários. Por ser uma necessidade
constante da empresa, principalmente pela colheita constituir atividade fim da pessoa
jurídica, não disponibilizando contrato entre as partes, não há como enquadrar a
prestação de serviço fora do escopo da cessão de mão de obra.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Ratifica ainda o entendimento o fato de que por tratar-se de transporte de empregados
por óbvio há a demanda o tempo do motorista não apenas na condução do ônibus ao
local de destino, mas em outras atividades necessárias à prestação dos serviços,
inclusive aguardando os empregados para o embarque e que neste período encontra-se
exclusivamente à disposição do tomador dos serviços, presente está a cessão de mão-de-
obra.
Apenas em sede de impugnação a RECORRENTE apresentou algumas notas
fiscais, mas ainda assim deixou de apresentar os contratos solicitados pela fiscalização.
Ora, a análise de diversas notas acostadas às fls. 323/438 apontam para a cessão
de mão-de-obra e que o serviço contratado colocava motoristas à disposição da contratante para
transporte de seus empregados para as áreas de colheitas. Por exemplo, existem diversas notas
atestando que o deslocamento era de “ida e volta”, indicando que a data da ida era diferente da
data da volta (fls. 341/352, fls. 362/387, fls. 397/416 e fls. 426/438).
Entendo que a expressão “volta vazio” posta em algumas notas não afasta o
lançamento, uma vez que o conjunto probatório permite compreender que a RECORRENTE
utilizava, sim, os serviços da prestadora de forma contínua e com cessão de mão de obra, a fim
de transportar os seus empregados para as áreas de colheita. O fato de o veículo retornar vazio
não impede, por exemplo, de um outro veículo/motorista realizar o trajeto da volta dos
empregados.
Neste sentido, a RECORRENTE não se desincumbe de provar documentalmente
que a contratação efetivamente não se enquadraria na cessão de mão-de-obra, que o serviço não
fosse contínuo e que os motoristas não estivessem à sua disposição de forma cotidiana.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Viação Pato Branco Ltda., Schumacher TUR C. Schumacher & Cia. Ltda:
De igual forma, a RECORRENTE afirma que os serviços de transportes prestados
pela Viação Pato Branco e pela Schumacher TUR eram fretados e em diversas notas fiscais não
consta a data de retorno dos veículos, o que demonstra que os ônibus voltaram vazios, não tendo
ficado à disposição da recorrente (fls. 439/699 da impugnação).
Como ocorreu no caso já citado, a RECORRENTE também deixou de apresentar
os contratos relativos a estas prestadoras contratadas.
Assim como já exposto no tópico anterior, o fato de diversas notas não indicarem
a data de retorno do veículo não atesta que não houve serviço contínuo prestado com cessão de
mão de obra, mormente quando algumas notas tem como origem a cidade da sede da
RECORRENTE (Fraiburgo/SC) e algumas outras apontam a mesma cidade como destino do
percurso contratado. Ou seja, permite-se compreender que houve a realização de serviços
contínuos de transporte de passageiros com cessão de mão de obra no transporte diário dos
empregados da recorrente, durante o período das colheitas.
Neste sentido, como exposto para o caso da Reunidas S.A Transportes Coletivos,
entendo que a RECORRENTE não se desincumbe de provar documentalmente que a contratação
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

efetivamente não se enquadraria na cessão de mão-de-obra, que o serviço não fosse contínuo e
que os motoristas não estivessem à sua disposição de forma cotidiana.

A.N. Transportes Coletivos Ltda:
Neste caso, além do já exposto em relação ao “fretamento”, afirma que as notas
fiscais emitidas por essa empresa (fls. 737/749 da impugnação) destacam que se trata de “viagem
eventual”, o que afastaria a possibilidade de tais serviços serem considerados “contínuos” e, por
consequência, terem sido executados mediante a cessão de mão-de-obra.
Assim como descrito para os casos anteriores, a RECORRENTE também deixou
de apresentar os contratos relativos a esta prestadora contratada.
Como bem mencionou a autoridade fiscal em sede de diligência, “a eventualidade
do serviço, não descaracteriza sua necessidade permanente sendo conceitos díspares”.
Concordo com tal argumento.
O fato de a RECORRENTE contratar eventualmente uma prestadora de serviço
não significa que o serviço não é prestado de forma contínua ou sem a cessão de mão de obra;
mormente quando são os serviços de transportes já verificados nos casos anteriores, sendo nítida
a necessidade da contratante de deslocar seus funcionários para as áreas de colheitas de forma
permanente.
Com relação ao suposto “fretamento”, reitero o alegado nos tópicos anteriores.
Portanto, como exposto para os casos anteriores de transporte, entendo que a
RECORRENTE não se desincumbe de provar documentalmente que a contratação efetivamente
não se enquadraria na cessão de mão-de-obra, que o serviço não fosse contínuo e que os
motoristas não estivessem à sua disposição de forma cotidiana.
Ainda neste tópico relativo aos serviços de transportes, a RECORRENTE afirma
que a autoridade fiscal não pautou o lançamento em fatos e provas, mas sim em ilações e
presunções, o que é inadmissível. Portanto, a DRJ não poderia apenas aceitar as presunções do
lançamento e rejeitar as provas indiciárias trazidas pela RECORRENTE.
Contudo, tais questões são estranhas ao litígio instaurado com a impugnação, pois
são matérias de defesa novas trazidas pelo contribuinte apenas em sede de recurso voluntário.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não foram
apreciadas pela DRJ de origem. Portanto, não merecem conhecimento neste momento processual
por se tratar de uma inovação de argumentos de defesa.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhece-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, não merecem conhecimento as razões recursais apresentadas neste
tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.

Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda. e Andreatta Natural Recicle Ltda.:
Neste ponto, a RECORRENTE reitera os termos da impugnação para afirmar que
os serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos orgânicos e industriais eram realizados
periodicamente pelas referidas empresas sem, contudo, que fosse disponibilizada mão-de-obra à
contratante (RECORRENTE).
Sobre o tema, entendo que não merece modificação o acórdão recorrido.
Conforme bem expôs o relatório de diligência, os seguintes trechos dos contratos
firmados com as prestadoras apontam, sim, a evidente gestão do contratante sobre a mão de obra
(fls. 763/779):
Andreatta Gerenciamento de Resíduos Ltda.
[...]
D. DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS
I - coordenar, fiscalizar e supervisionar diretamente todos os serviços que forem objeto
do presente contrato, de forma a garantir o cumprimento das atividades prestadas,
inclusive mantendo o quadro necessário de funcionários para a plena execução dos
serviços contratados, conforme proposta;
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

II - indicar um preposto para desenvolvimento dos trabalhos acima descritos;
III - no caso de substituição do preposto, a CONTRATADA informará imediatamente e
por escrito às CONTRATANTES;
[...]
E. DO PESSOAL ENVOLVIDO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
[...]
V - afastar incontinente ou substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas mediante
solicitação das CONTRATANTES, qualquer um de seus empregados, prepostos e sub-
contratados, que por qualquer motivo hajam provocado situação inconveniente às
CONTRATANTES
[...]
CLÁUSULA 6a - DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES
[...]
III - realizar treinamento, informando aos empregados da CONTRATADA os processos
que envolvam a sua atividade
[...]
CLÁUSULA 8a
8: Fica ajustado, que as CONTRATANTES poderão a qualquer momento acompanhar
fiscalizar a execução dos trabalhos contratados
[...]
Andreatta Natural Recicle Ltda.
"8.7 . Providenciar, às suas expensas e responsabilidade, acompanhamento da prestação
do serviço por um ou dois "SUPERVISORES TÉCNICOS", representantes da
CONTRATADA que diariamente fiscalizarão e acompanharão a prestação de serviços
de seus funcionários, coordenando e orientando-os, dirigindo-os técnica e
administrativamente, e que será o interlocutor da CONTRATADA junto à
CONTRATANTE e será aquele no qual TODOS os funcionários da CONTRATADA se
reportarão e de quem receberão ordens e orientações para as atividades, ficando ainda
obrigado a participar das reuniões ordinárias da CIPA TR das unidades referidas junto
às contratantes "
(...)
8.14. A CONTRATADA obriga-se a afastar incontinente ou substituir no prazo de 24
(vinte e quatro) horas mediante solicitação das CONTRATANTES, qualquer um de
seus empregados ou terceiros que, por qualquer motivo, haja provocado situação
inconveniente às CONTRATANTES
Portanto, os próprios fundamentos do lançamento afastam a pretensão da
RECORRENTE neste ponto. Ademais, a retenção realizada pela RECORRENTE sobre certos
montantes pagos às contratantes corrobora com o fato de ser devida a retenção.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

A contribuinte alega também que as partes optaram por segregar o valor
correspondente à mão-de-obra do relativo aos serviços de coleta, conforme disposto nos
contratos de fls. 763/779. Por tal razão, não efetuava a retenção sobre a totalidade do valor pago.
Sobre esse ponto, a autoridade lançadora expôs o seguinte no relatório fiscal (fl.
63):
Em todo período foram identificadas na contabilidade notas sempre nos valores de R$
1.342,36 e R$ 5.125,64. Sobre as de menor valor ocorrera sempre a retenção, contudo
sobre as outras ela inocorrera.
Contudo, não houve a alegada discriminação dos materiais e equipamentos
utilizados, como afirma a RECORRENTE. Não encontra-se identificado no contrato o trecho
que trata desta questão.
De forma diversa do que pretende a contribuinte, e como bem apontou a
autoridade fiscal em relatório de diligência, os contratantes segregaram as atividades entre
“transporte de resíduos” e “mão de obra sobre serviços” (fl. 1466):
28. Os contratantes e contratado estipularam a segregação entre atividades de transporte
e mão de obra tanto em contrato quanto nas notas fiscais (que em seu corpo sempre
trazem como descrição dos serviços "serviço de coleta e transporte de resíduos" e " mão
de obra sobre serviços prestados").
Portanto, não há material/equipamento a ser retirado da base de cálculo, devendo
a retenção incidir sobre a totalidade das notas.

Ecolab Química Ltda.
Quanto à prestadora de serviço Ecolab Química Ltda., a RECORRENTE reiterou
os termos da impugnação ao afirmar que esta empresa realizava visitas periódicas aos
estabelecimentos da impugnante, visando ao controle de pragas, sem, contudo, transferir-lhe
funcionários.
Ocorre que a RECORRENTE não apresenta meios probatórios para embasar suas
alegações e não acosta aos autos sequer os respectivos contratos de serviço, mas, para fins
probatórios, acosta ao recurso o contrato de serviços que possui atualmente com a HigiControl
(fls. 1965/1972), outra prestadora de serviços, que se refere aos mesmos serviços prestados pela
Ecolab.
No caso, não há como utilizar o contrato de uma outra prestadora de serviço para
julgar a situação envolvendo a Ecolab.
Sem razão a RECORRENTE.

Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Estaca Engenharia Ltda.
Quanto à prestadora de serviços Estaca, uma parte do lançamento foi cancelada
(valor dos materiais previstos em contratos e nota), sendo mantido o valor relativo ao uso de
equipamentos, pois não previsto nos dois contratos de fls. 1057/1082.
Neste caso, houve a emissão de duas notas para cada contrato (uma de materiais e
outra de serviços – fls. 1092/1095). Em diligência fiscal, foi retificado o lançamento para afastar
a incidência sobre o valor da nota de materiais (fls. 1093 e 1095). Contudo, ao invés de aplicar a
alíquota de 11 % sobre o montante total da nota fiscal de serviços, observou-se que a
contribuinte efetuou a retenção somente sobre 50% da nota de serviços, sob a pecha de
equipamentos aplicados.
A DRJ rejeitou tal argumento sob a afirmação de que “o contrato de serviço não
prevê a utilização de equipamentos, logo não poderia o contribuinte fazer tal separação e
conseqüentemente reduzir a base de cálculo da aplicação da retenção” (fls. 1914/1915).
A RECORRENTE, no entanto, afirma que os dois contratos previam a utilização
dos equipamentos, portanto, seria correta a redução da base de cálculo da retenção, conforme
trecho abaixo colacionado:

Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito, pois de fato comprova
o trecho dos contratos que prevê a utilização de equipamentos na prestação do serviço. Portanto,
correta a redução da base de cálculo em 50% das notas fiscais de serviços, nos termos do art.
159, I, da IN no 100 de 18/12/2003:
Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio ou
de terceiros, exceto o manual, estiver previsto em contrato, mas sem discriminação dos
valores de material ou equipamento, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a:
I - cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços;
Neste sentido, já tendo a RECORRENTE promovido a retenção sobre 50% do
valor das notas de fls. 1092 e 1094, entendo que estas devem ser excluídas da base de cálculo do
presente lançamento.

Kajiwara Engenharia Ltda.:
Quanto à Kajiwara, uma parte do lançamento foi cancelada (valor dos materiais
previstos em contratos e notas). Neste ponto o litigio limita-se à manutenção do valor da “taxa de
administração de projetos” na base de cálculo do lançamento.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

A celeuma cinge-se ao contrato de fls. 955/958, o qual discrimina os seguintes
valores:
- Materiais – R$ 49.925,58 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais, e
cinqüenta e oito centavos);
- Mão de Obra – R$ 28.862,00 (Vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais)
- Administração de projetos – Prédio da Ojicina – 7.801,38 (Sete mil, oitocentos e um
reais, e trinta e oito centavos) "
A autoridade fiscal, em diligência, excluiu da base de cálculo o valor dos
materiais, porém manteve o valor de “administração de projetos” (excluído em parte pela
RECORRENTE) ao argumento de que “não cabe a exclusão da base de cálculo, haja vista texto
contido no artigo 162 Instrução Normativa 100” (fl. 1469).
A RECORRENTE, por sua vez, afirma que não incide a contribuição sobre a taxa
de administração de projetos, a qual não tem caráter de cessão de mão de obra, não ocorrendo a
hipótese de incidência do tributo.
Entendo que não merece reparo o lançamento neste ponto.
O art. 162 da IN no 100 de 18/12/2003 é bastante claro ao dispor que valores
relativos a taxa de administração ou agenciamento não poderá ser objeto de dedução da base de
cálculo da retenção, mesmo que emitidos em notas separadas:
Art. 162. O valor relativo à taxa de administração ou de agenciamento, ainda que figure
discriminado na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não poderá
ser objeto de dedução da base de cálculo da retenção, inclusive no caso de serviços
prestados por trabalhadores temporários.
Parágrafo único. Na hipótese da empresa contratada emitir duas notas fiscais, faturas ou
recibos, relativos ao mesmo serviço, uma contendo o valor correspondente à taxa de
administração ou de agenciamento e a outra o valor da remuneração dos trabalhadores
utilizados na prestação do serviço, a retenção incidirá sobre o valor de cada uma dessas
notas, faturas ou recibos.
Entendo com acerto a decisão de piso. Isso porque a “taxa de administração” é
uma nomenclatura muito vaga e, num contrato de prestação de serviços por empreitada, pode
muito bem representar o próprio serviço prestado com cessão de mão de obra. Não há um
elemento muito claro capaz de afastar o denominado serviço de “administração de projetos” de
outros prestados com cessão de mão de obra.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Conduvale Eletrificação Ltda.:
Sobre esta contratada, a DRJ cancelou a parte relativa ao valor dos materiais e
manteve uma parte do lançamento pois, conforme se infere do relatório de diligência (fl. 1476), a
prestadora já segregou o valor dos materiais em notas distintas, não havendo o que reduzir na
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

base da nota fiscal de serviços, como fora realizado pela RECORRENTE (efetuou a retenção
sobre 50% da nota), sendo necessária a cobrança da diferença.
Em sua defesa, a RECORRENTE afirma que a nota fiscal de serviço calcula no
campo “dados adicionais” a retenção apenas sobre a mão de obra, sendo a outra metade relativa a
máquinas e equipamentos. Cita como exemplo, a nota fiscal n. 1858 (fl. 1122), a qual traz a
descrição de prestação de serviços, mas no campo “dados adicionais” estão segregados os
valores relativos à mão de obra e utilização de equipamentos, sendo que a recorrente aplicou a
retenção apenas sobre os valores referentes à mão de obra.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida.
Como exposto, desde que atendidas certas condições, do valor bruto da nota fiscal
de serviços podem ser deduzidos os materiais aplicados. Tendo em vista que o valor dos
materiais estava previsto em contrato e a prestadora os segregou em notas distintas, o mesmo já
foi afastado da base de cálculo da retenção. Assim, não há o que reduzir na base da nota fiscal de
serviços, como fora realizado pela RECORRENTE.
Não há previsão contratual para o fornecimento de equipamentos, sendo certo que
aqueles materiais fornecidos (conforme previsão contratual) já foram afastados da base de
cálculo. Desta forma, a manipulação de equipamentos faz parte do serviço de mão de obra
contratado.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Metas Engenharia Ltda.:
Afirma a RECORRENTE que há dispensa da retenção quando a contratação
envolva serviço profissionais regulamentados (engenharia), prestados pessoalmente pelos
próprios sócios da empresa, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais,
nos termos do art. 148, III, da IN MPS/SRP no 03/2005.
Referido dispositivo citado pela contribuinte (que possui redação similar ao art.
157 da IN 100/2003) dispõe que haverá dispensa da retenção “se a contratação envolver somente
serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal,
(...) desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros
contribuintes individuais”, estando especificado no seu § 3o o serviço de engenharia.
A referida norma traz como requisito, no §2o do mesmo artigo, a apresentação de
declaração prestada pela contratada, assinada por seu representante legal, nos seguintes termos:
Art. 148. (...)
§ 2o Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão
regulamentada, ou, se for o caso, profissional da área de treinamento e ensino, e sem o
concurso de empregados ou contribuintes individuais ou consignará o fato na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Assim, a RECORRENTE acostou aos autos a declaração de fl. 1193 prestada pelo
sócio da Metas Engenharia. Contudo, entendo que o citado documento não é hábil a atender o
pleito da RECORRENTE.
O dispositivo acima transcrito é bastante claro ao exigir que a nota fiscal consigne
que o serviço foi prestado pelo sócio (sem o concurso de empregados ou outros contribuintes
individuais) ou que haja declaração assinada por representante legal da contratada de que o
serviço foi prestado por sócio da empresa, sem o concurso de empregados ou contribuintes
individuais.
As notas fiscais de fls. 1170/1192 não consignam esse fato. Uma declaração da
contratante poderia suprir tal ausência, porém o documento apresentado pela RECORRENTE (fl.
1193) não faz menção a qualquer serviço contratado ou nota fiscal, não podendo servir como um
“salvo conduto” para qualquer serviço contratado no passado.
Note que o documento foi elaborado em 09/12/2009, ao passo que as notas fiscais
acostadas aos autos referem-se a serviços executados entre 2004 a 2005. Portanto, não há como
fazer uma correlação entre a declaração e as notas fiscais.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Transmarle – Marcelo Ribeiro da Silva e Cia Ltda. e Fraypinus Serviços Ltda.:
Quanto às prestadoras de serviço Transmarle e Fraypinus, o acórdão recorrido
manteve a autuação, alegando ser necessária para se proceder a redução da base de cálculo da
retenção, além dessa previsão contratual, a especificação dos equipamentos utilizados, eis que a
norma não admite essa redução quando se utilizam equipamentos manuais.
Neste sentido, a RECORRENTE afirma que houve mudança na razão da autuação
(que, inicialmente foi a falta de previsão contratual sobre o fornecimento de materiais e
equipamentos pela contratada), incorrendo em evidente inovação do lançamento, a qual é vedada
pelo art. 146, e 149, parágrafo único, do CTN. Com isso, entendeu pela nulidade da decisão.
De início, entendo que não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE
a respeito de suposta alteração da motivação do lançamento. A despeito de seu longo arrazoado,
entendo que não houve no presente caso uma mudança de critério ou alteração nos fundamentos
do lançamento.
No presente caso, o lançamento foi motivado pela inexistência da possibilidade de
redução da base de cálculo da retenção da nota fiscal, eis que não foi apresentado qualquer
contrato de prestação de serviço. Ou seja, como a fiscalização poderia avançar se não tinha
acesso aos documentos necessários para tanto? Desta forma, entendeu por não realizar qualquer
dedução da base de cálculo pois não foi disponibilizado qualquer contrato entre as partes.
Quando da impugnação, a contribuinte apresentou os contratos de fls. 1195/1210
e fls. 1351/1364. Com isso, em diligência fiscal, a autoridade lançadora (agora munida dos
contratos) motivou o lançamento no fato dos contratos não especificarem o tipo de equipamento
a ser utilizado, sendo certo que “não é a utilização de quaisquer equipamentos que permitem a
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

redução da base de cálculo da retenção, os equipamentos manuais não tem tal condão” (fl.
1480).
Desta forma, entendeu a autoridade fiscal não haver possibilidade de mitigação da
base de cálculo, ante a ausência de especificação do tipo de equipamento e, também,
“considerando que a utilização de equipamento (não manual) não é inerente ao objeto do
contrato”.
Ora, caso não pudesse ser feita qualquer alteração de “critério”, como pretende a
RECORRENTE, bastaria os contribuintes – nas mais diversas fiscalizações – deixar de
apresentar documentos à autoridade fiscal e, após o lançamento, trazer os mesmos documentos
faltantes para, assim, derrubar qualquer lançamento. Essa não me parece ser a melhor
interpretação do que vem a ser a mudança de motivação para o lançamento.
Para não cercear a defesa da contribuinte, foi reaberto o prazo para esta apresentar
defesa, sendo promovida sua intimação para se manifestar sobre o relatório de diligência
elaborado pela autoridade fiscal (fl. 1506). Sendo assim, nos termos das regras disciplinadoras
do processo administrativo fiscal, não se identificam vícios capazes de tornar nulo quaisquer dos
atos praticados:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Portanto, entendo improcedente a alegação de mudança na motivação do
lançamento, pois os contratos não foram apresentados antes da impugnação, o que impossibilitou
uma motivação com base nos termos neles expostos; além do mais, em diversos trechos do
relatório fiscal o auditor cita os dispositivos normativos e deixa claro que materiais de uso
manual não são dedutíveis da base de cálculo.
Passado esse ponto, analisa-se as demais razões da RECORRENTE.
Em seu recurso, assim como em suas razões apresentadas quando intimada para se
manifestar sobre a diligência, a RECORRENTE afirma que a previsão de fornecimento de
ferramentas e equipamentos em contrato se adequa perfeitamente à determinação do o art. 159,
inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC n. 100/03, que possui a seguinte redação:
Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio ou
de terceiros, exceto o manual, estiver previsto em contrato, mas sem discriminação dos
valores de material ou equipamento, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a:
I - cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços;
No entanto, entendo que não merece reforma a decisão.
O contrato firmado dispõe que:
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-010.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000664/2009-68

Todas as ferramentas e equipamentos necessários para a prestação dos serviços serão de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Neste sentido, entendo com razão os fundamentos da decisão recorrida e do
relatório de diligência quando asseveram que “não é a utilização de quaisquer equipamentos que
permitem a redução da base de cálculo da retenção”, pois os equipamentos manuais não tem tal
condão, como prevê o próprio dispositivo citado pela RECORRENTE.
Portanto, cabia ao contrato prever os equipamentos utilizados a fim de enquadrá-
los na regra da dedução acima. Assim, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER PARTE do Recurso
Voluntário, por trazer argumentos novos não levados ao conhecimento da DRJ.
Na parte conhecida, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO, ao Recurso
Voluntário, nos termos das razões acima, para:
i)
reconhecer a decadência das competências de 02/2004 a 05/2004 e
10/2004, além daquelas já reconhecidas pela DRJ de origem; e
ii)
em relação aos pagamentos efetuados à Estaca Engenharia Ltda., excluir
da base de cálculo do presente lançamento o valor das notas de fls. 1092 e
1094, pois a contribuinte já promoveu a retenção sobre 50% de seus
respectivos valores.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2055
DF CARF MF
Original